Tribunal: TJSP
Processo: 2097022-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de liminar readmitir a autora como professora de educação básica II, categoria "O", demitida por negligência – Liminar negada em primeira instância – Decisão devidamente fundamentada – Ausência dos pressupostos ensejadores da medida – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097022-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante SILVIA ANDREA
SCHUINDT ZACHI SATO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097022-63.2019.8.26.0000 -Voto no 29.110-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097022-63.2019.8.26.0000.
Comarca de LINS Juiz Antônio Fernando Bittencourt Leão.
Agravante:
SÍLVIA ANDRÉA SCHUINDT ZACHI SATO.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.110.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Pretensão de liminar readmitir a autora como professora de edu-
cação básica II, categoria “O”, demitida por negligência Liminar
negada em primeira instância Decisão devidamente fundamen-
tada Ausência dos pressupostos ensejadores da medida Decisão
confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em a-
ção de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais, 2 que indeferiu liminar
para determinar à FESP admitir a autora como professora de educação básica II
PEB II, categoria “O”, cargo do qual foi demitida em 07/02/2019.
Sustenta que desde 2015 é anualmente contratada pelo Esta-
do de São Paulo por prazo determinado, para exercer o cargo de professora, ca-
tegoria “O”; em junho de 2018 foi acusada de negligência e seu contrato de tra-
balho foi extinto; foi novamente contratada em 2019, iniciou suas atividades em
04/02, mas em 07/02 foi demitida, sob alegação de que, em razão do fato ocorrido
em 2018, deveria ficar cinco anos suspensa do serviço público estadual; os profes-
sores contratados por prazo determinado, categoria “O”, são celetistas, a eles não
se aplica o Estatuto do Servidor Público Estadual, que no art. 39, § 2o, dispõe que
os demitidos a bem do serviço público não poderão ser readmitidos antes de
transcorrido o prazo de cinco anos. Pleiteia antecipação da tutela recursal, e con-
1 Autos principais, fl. 97.
2 Feito no 1001269-03.2019.8.26.0322.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097022-63.2019.8.26.0000 -Voto no 29.110-JV
3
cedida a liminar negada em primeiro grau.
Agravo recebido sem antecipação da tutela recursal; informa-
ções dispensadas; com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de
agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Vistos.
Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com danos morais, ajuizada por
Silvia Andrea Schuindt Zachi Sato, em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, na qual narra que é professora de educação básica I, categoria “o”. No exer-
cício passado, 2018, foi contratada para lecionar na rede pública e no mês de junho
teve instaurado contra si um processo administrativo, no qual foi acusada de negli-
gência no trabalho e o contrato foi declarado extinto. Neste exercício, inscreveu-se
novamente e foi escolhida para lecionar novamente, tendo as aulas se iniciado no
dia 07.02.2019. Ocorre que, no mês de fevereiro, foi chamada na Delegacia de En-
sino e comunicada que deveria ficar suspensa de dar aulas no Estado por cinco a-
nos, em face daquele processo administrativo. Sustenta que a penalidade é ilegal,
vez que aplicada com base no Estatuto dos Funcionários Públicos, de maneira irre-
gular, considerando que, na condição de celetista, somente poderia ser punida com
base nas regras próprias dos professores da categoria “o”.
Indefiro todavia o pedido de tutela de urgência, objetivando compelir a Fazenda do
Estado à recontratá-la imediatamente para lecionar na rede pública, por entender
que a probabilidade do direito não se mostra perfeitamente delineada no caso, de
sorte que ausente no caso um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, autori-
zando a concessão da medida antecipatória.”
3 Despacho, fls. 11/12; contraminuta, fls. 20/27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097022-63.2019.8.26.0000 -Voto no 29.110-JV
4
Em sede de cognição sumária, pelo conteúdo dos autos, fal-
tam elementos que possam alterar a r. decisão, razoavelmente fundamentada
conforme o livre convencimento de seu prolator, notadamente pela ausência do
fumus boni iuris , a agravante não nega que seu contrato de trabalho foi extinto
por negligência no ano de 2018, e o art. 39, § 2o, da Lei 10.261/68 se aplica aos
servidores contratados or prazo determinado, nos termos do art. 10 da Lei
1.093/09.
Readmitir imediatamente a agravante pode trazer dano de di-
fícil reparação para a Administração Pública em caso de final improcedência da a-
ção.
Por fim, a concessão da tutela antecipada é decisão do magis-
trado, e “cabe no ato de se apreciar o pedido de tutelas de urgência a verificação
pelo juiz dos requisitos da verossimilhança
e dos demais enu-merados
nos incisos
do artigo 273 do Código de Processo Civil e a sua decisão só pode ser revogada,
em instância superior, se presente ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o
caso ora apresentado”
(AI no 2074935-89.2014. 8.26.0000 Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos j. 24.06.2014). É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR